Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718957-27.2019.8.07.0016 APELANTE: NORMELIA DE AMORIM APELADO: RAILDO DE AMORIM RAMOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O filho da autora, Raildo de Amorim Ramos, foi internado compulsoriamente na Clínica Recanto em 24.05.19 (id. 15030025, pág. 4), em razão da r. decisão que concedeu tutela provisória de urgência antecipada, mantida em grau recursal. A r. sentença julgou improcedente o pedido, e a autora apela, para reforma do julgado e acolhimento do seu pleito de internação compulsória. Nesses termos, à apelante-autora para que informe se seu filho Raildo de Amorim Ramos continua internado na Clínica Recanto ou em outra instituição, e, em caso negativo, quando ocorreu a sua saída. Prazo: 10 dias, após retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 6 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora